Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.

2. Verificada existência de erro material no v. acórdão os embargos de declaração devem ser providos para sanar o vício apontado.

3. Não há omissão ou obscuridade se a matéria foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria.

4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para correção de erro material, sem modificação do julgado.